Tribunal: TJBA
Processo: 8059066-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059066-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NADJAN KELLY LINS CAVALCANTI MENDONCA GOMES Advogado(s): CARLOS AUGUSTO WEBER, MARIA GISLENE DE CARVALHO SILVA MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ALANA DE ANDRADE MATOS LACERDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL APOSENTADA, COM DEFICIÊNCIA VISUAL, E COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS. FINALIDADE SOCIAL DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de repactuação de dívidas cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A parte agravante requereu a concessão do benefício sob alegação de hipossuficiência, tendo apresentado documentação comprobatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, em favor de pessoa natural que: (i) é aposentada; (ii) possui deficiência visual; (iii) declarou comprometimento de mais de 80% da renda bruta mensal com empréstimos consignados e outras obrigações compulsórias; (iv) demonstrou, mediante contracheques, extratos bancários e laudo médico, a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) não foi afastada por prova em sentido contrário, sendo corroborada por documentação que demonstra comprometimento expressivo da renda líquida mensal da agravante. 5. A decisão agravada desconsiderou a presunção legal e a finalidade da Lei do Superendividamento, cujo objetivo é promover a recuperação financeira de consumidores em situação de vulnerabilidade econômica. 6. A exigência de recolhimento de custas processuais, nessas circunstâncias, configura barreira ao acesso efetivo à jurisdição, contrariando o princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 7. A parte agravante demonstrou de forma idônea sua hipossuficiência econômica, preenchendo os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC, e deve ser acolhida quando acompanhada de documentação mínima e não infirmada por prova em sentido contrário. 2. É devida a concessão da justiça gratuita quando comprovado que os rendimentos líquidos do requerente não asseguram sua subsistência digna, especialmente em ações fundadas na Lei do Superendividamento, que visam à reorganização financeira do consumidor vulnerável.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8059066-80.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Nadjan Kelly Lins Cavalcanti Mendonça Gomes e como Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator